Tribunal: TJDFT
Processo: 0714092-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714092-72.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDOS: ANTONIO MARIA DOS REIS FILHO, AURINA BARBOSA ROCHA, GERALDO MISAEL, IZAC ALMEIDA DE OLIVEIRA, JOSELI BORGES DE SOUSA, MARIA DO SOCORRO LIMA, MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, MARCOS ANTONIO BATISTA ALVES, RAIMUNDO REGINALDO DE SOUZA, RAIMUNDO NONATO FREITAS DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULOS PERICIAIS REALIZADOS DE ACORDO COM O PARÂMETRO DETERMINADO NOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente insurgência quanto à metodologia de cálculos, questão já transitada em julgado, mas, tão somente em relação à correta formulação dos cálculos pelo perito, em consonância com as diretrizes judiciais traçadas, não há que se falar em ocorrência de preclusão. Conhecimento do recurso. 2. Tendo o expert atendido fielmente à metodologia de cálculos determinada nos autos e não tendo a recorrente logrado êxito em demonstrar a incidência de juros sobre juros nos cálculos realizados ou a existência de excesso quanto aos valores depositados, impõe-se a rejeição da tese recursal de anatocismo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 4o do Decreto 22.626/1933, insurgindo-se contra a homologação do cálculo pericial, apontando equivoco resultante em inadmissível anatocismo. Requerem que as publicações sejam em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/MG 85.170 e OAB/DF 25.955. Em contrarrazões, os recorridos também pleiteiam que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO DE MORAIS SOUZA, OAB/DF 29.262. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Também não merece trânsito o recurso especial fundado na suposta ofensa ao artigo 4o do Decreto 22.626/1933, porquanto eventual análise da tese recursal, tendente a demonstrar equívoco nos cálculos periciais, implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas às recorrentes sejam feitas em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/MG 85.170 e OAB/DF 25.955, e BRUNO DE MORAIS SOUZA, OAB/DF 29.262, em relação aos recorridos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012